Tribunal: STF
Processo: MS 36703
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Augusto Monteiro Esteves em face dos subitens nºs 9.2.1 e 9.2.3 do item nº 9.2 do Acórdão nº 6.350/2018 e do item nº 9.1 do Acórdão nº 3.732/2019, ambos do Tribunal de Contas da União, que julgaram ilegal o recebimento de parcela relativa à vantagem individual do art. 9º da Lei 8.460/1992 sem a devida absorção pelos reajustes ocorridos desde a edição da Lei 8.460/1992.



    Narra o Impetrante ser servidor dispensado da antiga empresa pública Portobrás, extinta em 1990, durante a reforma administrativa promovida pelo Governo Collor. Informa que, em função da anistia promovida pela Lei 8.878/1994, foi reintegrado ao serviço público pela Portaria nº 160/2000, com efeitos retroativos a 1994.



    Acrescenta que, posteriormente, foram emitidos diversos pareceres das consultorias jurídicas do Ministério dos Transportes e do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, em recomendação ao regime jurídico único para os anistiados reintegrados administrativamente.



    Em função dessa orientação, informa que foi transporto do regime celetista para o estatutário em 2002, e que foi enquadrado em Plano de Classificação de Cargos conforme a Lei nº 5.645/1970 a partir de setembro de 2004 – no que passou a receber vantagem individual nominalmente identificada (VINI), a qual, segundo o Impetrante, sofreu decréscimos graduais a partir de janeiro de 2014.



    Posteriormente, narra que foi surpreendido com o Acórdão n. 6.350/2018 – TCU/1ª Câmara, que entendeu serem ilegais tanto o ato de concessão de aposentadoria quanto da referida vantagem, por ser esta incompatível com o exercício de suas atividades enquanto servidor estatutário anistiado, além de os valores recebidos sob a rubrica da VINI estarem em desacordo com o provimento obtido nos autos do Mandado de Segurança 18381.85.2014.4.01.3400 (eDOC 5, p. 8).



    Ato contínuo, ingressou com pedido de reexame na Corte de Contas; contudo, a este foi negado provimento por meio do Acórdão n. 3.732/2019 – TCU/1ª Câmara, o qual foi publicado no Diário Oficial da União em 24.05.2019 (eDOC 5).



    Em consequência disto, restou suprimida a vantagem individual de sua remuneração, bem como foi determinado ao Impetrante o retorno à condição de ativo, conforme consta do Ofício nº 458/2019/SERCA/DIVAP/COAP/COGEP/SPOA/SE (eDOC 21, p. 1), do qual foi notificado a partir da expedição da carta em 24.06.2019.



    Assevera o Impetrante, primeiramente, a inobservância, por parte da autoridade coatora, dos preceitos contidos na Lei nº 9.784/99 e na Súmula Vinculante nº 3/STF. Alega violação ao devido processo legal e ao contraditório, eis que teria havido cancelamento sumário da aposentadoria do Impetrante, em conflito com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Aduz haver necessidade de disciplina legal de quadro de extinção, bem como que “a alteração do regime jurídico remuneratório, ou seja, das parcelas que somadas definem a remuneração do servidor, só pode ser feita por lei nova superveniente e específica (…), em consonância com o disposto no inciso X do caput do artigo 37 da Constituição Federal” (eDOC 1, p. 33). Afirma que não pode a vantagem percebida ser reduzida em razão da regra contida no art. 103 do Decreto-lei nº 200/67, devendo ser paga no valor total definido quando da incorporação da rubrica em sua remuneração.



    Sustenta que, ao contrário do estabelecido no Acórdão n. 6.350/2018 – TCU/1ª Câmara, por não ser filiado à Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), não se beneficia da concessão parcial da ordem no Mandado de Segurança Coletivo nº 18381.85.2014.4.01.3400, impetrado pela referida Associação na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal; afirma ter a sentença impedido descontos nos valores de VPNIs apenas de servidores filiados à ASDNER. 



    Também defende ter havido violação do art. 27 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, uma vez que o Tribunal de Contas teria determinado a interrupção imediata do pagamento da vantagem ao Impetrante, medida que veio a efetivar-se em agosto de 2019 (eDOC 4, p. 49).



    Requer, ao final, seja concedida definitivamente a segurança para "para anular, com relação ao impetrante, os subitens nºs 9.2.1 e 9.2.3 do item nº 9.2 do Acórdão nº 6350/2018 – TCU/Primeira Câmara (Processo n.º TC 035.156/2017-1), aposentadoria, julgado em 26 de junho de 2018; assim como, também com relação ao impetrante, o item nº 9.1 do Acórdão nº 3732/2019 – TCU/Primeira Câmara (Processo nº TC 035.156/2017-1), pedido de reexame em aposentadoria, julgado em 14 de maio de 2019”, bem como para "reconhecer que a vantagem individual nominalmente identificada que foi definida em favor do impetrante em setembro de 2004 e à luz do artigo 9º da Lei n.º 8.460/1992 não pode ser diminuída em face de regra inserta no artigo 103 do Decreto-lei n.º 200/1967” (eDOC 1, p. 44).



    Registro que, em 17.10.2019, deferi parcialmente a cautelar pleiteada, por entender estarem estarem presentes, no caso em exame, os requisitos para a concessão de provimento liminar, tendo em vista a pendência, à época, de exame, por este Tribunal, de questão relativa à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei nº 9.874/1999, quando constatada violação à Constituição (eDOC 27).



    Essa decisão foi embargada pelo Impetrante, que obteve provimento nos termos do fora requerido, “alterando o disposto na decisão liminar para suspender, em relação ao Impetrante, os efeitos dos subitens 9.2.1 e 9.2.3 do Acórdão nº 6.350/2018 – TCU/Primeira Câmara, e do item 9.1 do Acórdão nº 3.732/2019 – TCU/Primeira Câmara apenas no que concerne aos supra destacados subitens do primeiro”. (eDOC 44).



    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOC 39). 



    A Procuradoria Geral da República opinou pela concessão da segurança, em parecer assim ementado (eDOC 53):



    “Mandado de Segurança. Tribunal de Contas da União. Glosa da vantagem pessoal prevista no art. 9º da Lei 8.460/1992. Afronta caracterizada às garantias do contraditório e da ampla defesa. Valores de VPNI percebidos de boa-fé. Dispensa de ressarcimento. Parecer pela concessão da ordem, para que o Tribunal de Contas da União reaprecie a questão da glosa da VPNI, garantindo, previamente, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Superado esse ponto, o Ministério Público sugere que o impetrante seja dispensado de ressarcir ao Erário pelo percebimento da vantagem.”



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 



    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo da Portaria 2.600/2019/COGEP em 19.06.2019 (eDOC 23), com a supressão definitiva das parcelas incorporadas à sua aposentadoria, e impetrou o mandado em 21.09.2019 (eDOC 7).



    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 3.732/2019-TCU-1ª Câmara, o qual reputou ilegal o recebimento da parcela relativa à vantagem individual do art. 9º da Lei 8.460/1992 pelo Impetrante, tendo por consequência sua supressão. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do beneficiário. Lê-se da jurisprudência desta Corte:



    “EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE. Passiva. Mandado de segurança. Autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva exclusiva deste. Execução por parte do Gerente Regional de Administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora, para efeito de mandado de segurança, é a pessoa que, in statu assertionis, ordena a prática do ato, não o subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. 2. MANDADO DE SEGURANÇA. Pensão previdenciária. Cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo. Decadência não consumada. Preliminar repelida. Precedentes. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo para ajuizamento de mandado de segurança a partir da ciência real do ato decisório, não de sua publicação no órgão oficial. 3. SERVIDOR PÚBLICO. Vencimentos. Pensão previdenciária. Pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União, sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF. Precedentes. É nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga (MS 24927, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 25.08.2006)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015).



    Os atos apontados como coatores, portanto, consubstanciam orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situação jurídica que, como aduz o Impetrante, está há muito consolidada. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia.



    No intuito de compreender com a devida minúcia a controvérsia em tela, retomo, brevemente, a situação fática que se apresenta nos autos.



    O presente mandado de segurança visa a impugnar acórdão do TCU que considerou ilegal e negou registro ao ato de concessão de aposentadoria, bem como determinou a exclusão da parcela denominada Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI de que trata o artigo 9º da Lei nº 8.460/1992.



    O reconhecimento da ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria voluntária do impetrante, e a consequente exclusão dos valores dos seus proventos de aposentadoria decorreu da análise da ilegalidade da percepção da parcela denominada Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI, uma vez que a referida parcela já deveria ter sido totalmente absorvida pelos inúmeros reajustes ocorridos desde a edição da Lei 8.460/1992. 



    A pretensão do impetrante, na presente impetração, restringe-se a impugnar a determinação de supressão da parcela denominada Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI, prevista no artigo 9º da Lei nº 8.460/1992, e aduzir a suposta decadência do direito da Administração Pública de proceder à anulação de seus atos, a teor do art. 54 da Lei 9.784/1999. 



    Quanto à incidência do prazo decadencial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 445 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os Tribunais de Contas estão sujeitos a prazo quinquenal para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    Na hipótese dos autos, segundo consta das informações prestadas pelo Tribunal de Constas da União (eDOC 39) e constantes no Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC (eDOC 41), o processo de aposentadoria do impetrante foi encaminhado ao Tribunal de Contas em 11.07.2016 e julgado em 26.06.2018 (eDOC 5, p. 1). Assim, como claramente se percebe, não foi ultrapassado o prazo de cinco anos referido acima, pelo que afastada a alegação de decadência.



    De igual forma, não há que se falar em violação ao disposto na Súmula Vinculante 3 do STF, de seguinte teor: "Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão".



     Isso porque a situação retratada pelo impetrante se enquadra justamente na exceção estabelecida no aludido enunciado. 



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que, salvo nas hipóteses em que o processo administrativo de concessão de aposentadoria tenha dado entrada no Tribunal de Contas da União há mais de cinco anos, não há necessidade, para que ocorra a sua apreciação, de prévia observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO TRABALHADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2º E 3º DA LEI Nº 5.539/1968, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI Nº 465/1969. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES EFETIVAMENTE DESENVOLVIDAS PELA IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A teor da jurisprudência desta Suprema Corte, salvo nas hipóteses em que o processo administrativo de concessão de aposentadoria tenha dado entrada no Tribunal de Contas da União há mais de um lustro (MS 24.781, relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09.6.2011), não há necessidade, para que ocorra a sua apreciação, na forma do art. 71, III, da Constituição da República, de prévia observância do contraditório e da ampla defesa. 2. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da Lei nº 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação, aspecto a conjurar, na espécie, afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. À míngua de prova apta a evidenciar o exercício de funções de magistério pela impetrante, no período de 1º.02.1977 a 1º.4.1978, quando atuou como auxiliar de ensino, não se divisa ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que rechaçou o aproveitamento desse período para os fins do art. 8º, § 4º, da EC nº 20/1998. 4. Os arts. 2º e 3º da Lei nº 5.539/1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nº 465/1969, evidenciam que o emprego de auxiliar de ensino não se confundia com quaisquer dos cargos de professor nem integrava a carreira do magistério. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 6. Agravo interno conhecido e não provido, com imposição, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa." (MS 32.336-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 01.08.2017)



    "AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA, SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS DAQUELE ATO. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO CUMULATIVA, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA IMPETRANTE, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Caso o Tribunal de Contas da União aprecie a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, após mais de cinco anos, reformando-o, há a necessidade de assegurar aos interessados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. II - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. III – No caso dos autos, não há falar em qualquer irregularidade na negativa de registro da aposentadoria, seja porque não transcorreram mais de cinco anos da data do recebimento do processo, seja porque foi dada a oportunidade de defesa ao impetrante. IV – Por fim, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. V – Agravo regimental a que se nega provimento." (MS 35.662-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10.04.2019)



    No que tange à supressão da parcela denominada Vantagem Individual Nominalmente Identificada – VINI, o Tribunal de Contas entendeu que a VPNI prevista no art. 9º da Lei 8.460/1992 deveria ter sido absorvida pelas alterações remuneratórias subsequentes à edição dessa lei. Confira-se trecho do voto condutor do Acórdão 6.3502018-1ª Câmara, mantido pelo Acórdão nº 3.732/2019-TCU-1ª Câmara: 



    "11. Ainda em exame das concessões, é possível identificar que todos os atos contemplam parcela relativa à vantagem individual do art. 9º da Lei 8.460/1992, sendo que ela permanece presente nos contracheques de Januario Elcio Lourenço, José Augusto Monteiro Esteves e Nelio Rocha.



    12. Referida parcela diz respeito à VPNI instituída por força do art. 9º da Lei 8.460/1992, criada com o intuito de evitar decesso remuneratório, o que impõe que ela seja absorvida por ocasião de reajustes ou alterações na estrutura remuneratória que importem incremento dos ganhos do servidor. Nesse sentido tem sido a jurisprudência do TCU sobre o tema (e.g. Acórdãos 7.272/2013 e 8.585/2013, ambos da 1ª Câmara, 6.022/2012, 4.573/2013, 1.274/2014, 2.836/2015 e 11.221/2015 todos da 2ª Câmara) .



    13. Aliás, o pagamento dessa rubrica já foi observado em atos de outros servidores anistiados e vinculados ao órgão de origem, a exemplo do caso tratado no Acórdão 3523/2017-TCU-Primeira Câmara, de minha relatoria, ocasião em que fiz constar as seguintes considerações sobre o tema:



    "6. Os pareceres precedentes ainda apontam o recebimento de parcela irregular, a título de VPNI decorrente do art. 9º da Lei 8.460/1992, que deveria ter sido absorvida. O órgão informou que a parcela é paga com amparo no Mandado de Segurança 18381.85.2014.4.01.3400, que tramitou na 6º Vara Federal do TRF 1ª Região.



    7. No entanto, conforme bem explicitado pela unidade instrutora, a decisão exarada naquele mandamus foi expressa ao firmar que a referida vantagem não está imune aos acréscimos remuneratórios supervenientes, conforme bem esclarece o seguinte trecho:



    'Acerca da questão, a jurisprudência do STJ orienta no sentido de que a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) pelos acréscimos remuneratórios decorrentes da progressão na carreira não importa redução nominal de vencimentos, não havendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo desnecessária a prévia abertura de processo administrativo para proceder à absorção da VPNI nos moldes da lei.'



    8. Na verdade, houve concessão parcial da segurança apenas para garantir a impossibilidade de descontos a título de reposição ao erário dos valores indevidamente recebidos, nos termos do excerto a seguir:



    'Quanto à reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da impetrante, infere-se da Mensagem n° 554726 que os pagamentos decorreram de má aplicação da lei e de erro da administração, não sendo cabível sua devolução, haja vista boa-fé dos filiados da impetrante, bem como o caráter alimentar da verba.'



    9. Nesse cenário, considerando que a parcela já deveria ter sido totalmente absorvida pelos inúmeros reajustes ocorridos desde a edição da Lei 8.460/1992, seu pagamento não encontra qualquer amparo legal ou judicial, o que impõe sua imediata supressão e a necessidade de reposição dos valores recebidos após 25/2/2014, data de publicação da Mensagem 554726 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.



    10. Assim, em relação aos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada a título de proventos de aposentadoria, considero adequado dispensar a necessidade de seu ressarcimento, nos termos do enunciado 106 da Súmula de jurisprudência do TCU, excetuados os valores recebidos sob a rubrica de VPNI do art. 9º da Lei 8.460/1992 após 25/2/2014, que deverão ser repostos em favor do erário, por terem sido pagos em desacordo com o provimento obtido nos autos do Mandado de Segurança 18381.85.2014.4.01.3400."



    14. Por aí se vê que a consignação da vantagem relativa ao art. 9º da Lei 8.460/1992 não pode prosperar, de modo que, caso os interessados optem por retornar à atividade, deve ser imediatamente suprimida essa rubrica de seus contracheques. Além disso, o órgão de origem deve providenciar o ressarcimento dos valores recebidos após 25/2/2014, data de publicação da Mensagem 554726 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por terem sido pagos em desacordo com o provimento obtido nos autos do Mandado de Segurança 18381.85.2014.4.01.3400.



    15. Assim, em relação aos valores recebidos indevidamente de boa-fé pelos interessados a titulo de proventos de aposentadoria, considero adequado dispensar a necessidade de seu ressarcimento, nos termos do enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU, excetuados os valores recebidos a título de VPNI do art. 9º da Lei 8.460/1992 após 25/2/2014, que deverão ser repostos em favor do erário.” (eDOC 5, p. 7-8)



    A Corte de Contas não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a absorção de vantagem pessoal por reajustes e reestruturações posteriormente concedidos aos servidores públicos não viola os princípios da segurança jurídica, da boa fé e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido: MS 33.399 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.6.2015; MS 26.323 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; RE 596.663 RG, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2014.



    Por outro lado, no que diz respeito à possibilidade de se exigir do servidor a devolução de valores recebidos indevidamente, o Supremo Tribunal Federal assentou jurisprudência no sentido da desnecessidade de restituição de valores percebidos indevidamente, em que o servidor público esteja de boa-fé. Neste sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS. VALORES REFERENTES À PARCELA DE 10,87% (IPCR) E RELATIVOS A PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS E CARGOS EM COMISSÃO. A NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os valores percebidos em razão de decisão administrativa, dispensam a restituição quando auferidas de boa-fé, aliada à ocorrência de errônea interpretação da Lei, ao caráter alimentício das parcelas percebidas e ao pagamento por iniciativa da Administração Pública sem participação dos servidores. 2. Os valores recebidos com base em decisões judiciais, além de não ostentar caráter alimentar, não são restituíveis na forma da jurisprudência desta Corte. (Precedente AI 410.946-AgR, Min. Rel. Ellen Gracie, DJe 07/5/2010) 3. In casu, O TCU determinou a devolução de quantias indevidamente recebidas por servidores do TJDFT, relativas ao pagamento de valores referentes ao percentual de 10,87%, em razão de decisões judiciais, bem como ao pagamento do valor integral de função comissionada ou cargo em comissão cumulado com remuneração de cargo efetivo e VPNI, devido à decisão administrativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 31259-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10.12.2015). 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N. 8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. 1. A compatibilidade de horários é requisito indispensável para o reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas semanais e um deles exige dedicação exclusiva. 2. O § 2º do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n. 8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos. 3. O reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi demonstrado nos autos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando garante ao interessado - como se deu na espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena. 5. Ato administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo Tribunal de Contas da União. 6. Segurança parcialmente concedida.” (MS 26085, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008). 



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, no caso concreto, “o Tribunal de Contas da União determinou o ressarcimento ao Erário das parcelas percebidas após 25.2.2014, por entender que a manutenção indevida do pagamento decorreu de errônea interpretação pelo órgão de pessoal a que se vincula o servidor quanto ao alcance da decisão judicial proferida no MS 18381.85.2014.4.01.3400. Não houve, contudo, exposição de como o servidor teria contribuído para a falha administrativa. Nessas circunstâncias, não é possível exigir do impetrante o ressarcimento das parcelas pe